Tribunal: TJDFT
Processo: 0746096-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PENA. ORDEM DENEGADA.
I - Estando preenchidos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, aliados à comprovação da materialidade e à presença de indícios suficientes de autoria, não há que se cogitar ilegalidade na medida, especialmente quando o paciente, em concurso com outros agentes e mediante o uso de arma de fogo, subtraiu bens da vítima, evidenciando a gravidade concreta do delito, de modo a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mormente se considerando que as provas até então coligidas indicam que se trata de grupo criminoso com atuação altamente orquestrada.
II - A prisão cautelar, quando devidamente fundamentada nos requisitos legais autorizadores, é compatível com os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, não configurando juízo antecipado de culpabilidade, mas sim medida destinada a assegurar a regularidade da atividade estatal, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal.
III - A custódia provisória não configura antecipação de cumprimento de pena nem medida desproporcional, considerando que se trata de institutos com finalidades distintas e incomparáveis.
IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
V - Ordem denegada.